Tribunal: TJES
Processo: 5012467-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012467-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MIRANDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO A EMPRESÁRIO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA SUPERIOR A R$150 MIL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. REJEITADA. BENS OFERTADOS À PENHORA SEM COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto Miranda contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou os bens ofertados à penhora em execução fiscal, sob fundamento de que não pertencem ao agravante. O recorrente sustenta que não possui renda, que os valores bloqueados em sua conta têm natureza alimentar e são destinados à sua saúde, além de alegar a impenhorabilidade da quantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça, diante da existência de aplicação financeira superior a R$150 mil e da condição de empresário; (ii) determinar se os bens indicados à penhora podem ser aceitos como garantia da execução fiscal, embora estejam em nome de pessoa jurídica da qual o agravante não é administrador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência, não sendo suficiente a mera alegação de pobreza.

4.

A existência de vultosa quantia aplicada em cédula de crédito bancário e a condição de empresário demonstram capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores em aplicações financeiras até 40 salários mínimos apenas quando comprovada sua destinação à subsistência, o que não foi feito no caso.

6.

Os bens ofertados à penhora pertencem a pessoa jurídica da qual o recorrente não é o sócio administrador e não há autorização dos demais sócios quanto a ofereta, o que inviabiliza sua aceitação como garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de aplicação financeira superior a R$150 mil e a condição de empresário afastam a presunção de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade de justiça.

2.

A impenhorabilidade de valores mantidos em aplicações financeiras depende de comprovação de que se destinam à subsistência do devedor e de sua família.

3.

Bens pertencentes a pessoa jurídica da qual o devedor não é administrador, sem autorização expressa dos demais sócios, não podem ser aceitos como garantia em execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO MIRANDA, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo magistrado singular que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça, bem como rejeitou os bens ofertados como garantia à execução fiscal por não pertencerem ao ora agravante.

Em suas razões, o recorrente pontua que faz jus a gratuidade de justiça, uma vez que não possui qualquer renda. Aponta que o montante superior a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) bloqueados em sua conta bancária por ordem judicial possuem natureza alimentar e são destinados a manutenção de sua fragilizada saúde. Ainda, ventila que a verba seria impenhorável.

Inicialmente, o recurso foi recebido apenas no efeito suspensivo.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 15941656.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO GERALDO GRAZZIOTTI BORGES :-

Senhora Presidentes, eminentes Desembargadores, trata-se de embargos à execução fiscal em que o Município de Viana tem por hábito incluir os sócios da empresa.

Neste processo específico solicitou a penhora online, na modalidade reiterada e penhorou bens do agravante, que é sócio minoritário a empresa; não exercendo poderes, não praticou nenhum ato ilícito que permita o redirecionamento e muito menos foi notificado para compor o polo passivo de processo administrativo, que o incluiu no título executivo que se trata de débito de IPTU.

A Imobiliária Miranda, apesar de não ter bens líquidos, capazes de pagar o IPTU, possui um grande patrimônio imobiliário que poderia ser executado pelo município a fim de garantir a execução fiscal com um débito no valor aproximado de quatrocentos e vinte mil reais.

Bloqueou-se cerca de cento e cinquenta mil reais do agravante, este entrou com embargos à execução fiscal, pedindo gratuidade. Esse valor bloqueado é todo seu patrimônio, juntamos extratos dos meses de março, abril e maio, contemporâneos aos embargos, comprovando que não havia movimentação financeira em suas contas; laudo médico mostrando está acometido de leucemia; carteira de trabalho digital demonstrando que não exerce nenhum tipo de atividade, inclusive é uma pessoa idosa e declaração de ausência de benefício de INSS. Todos esses documentos para comprovar a gratuidade de justiça.

Pede-se que seja processado, é lógico que não vem ao caso, mas no mérito a sua ilegitimidade passiva será reconhecida. Tivemos casos parecidos relacionados ao Município de Viana e o juízo de piso tem reconhecido a ilegitimidade passiva quando a execução é movida contra sócios sem o prévio processo administrativo, pois está sendo feito um redirecionamento unilateral e peço que seja provido o presente agravo. Obrigado!

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu a gratuidade de justiça requerida por Paulo Alberto Miranda, bem como rejeitou os bens ofertados pelo recorrente ante a ausência de demonstração da propriedade deles.

Pois bem.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, penso que não há razão para a alteração da decisão objurgada.

Isto, porque não há comprovação de que o recorrente careça de recursos, pelo contrário, o que se observa é a existência de vultosa quantia depositada em fundos de investimento, bem como a condição de empresário indicada na exordial.

Por certo, a existência de valor superior a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) aplicados em cédula de crédito bancário é incompatível com a situação de miserabilidade sustentada pelo recorrente.

Outrossim, o agravante indica imóveis à penhora que pertenceriam a sua pessoa jurídica, demonstrando a capacidade da empresa da qual faz parte, o que afasta a presunção de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido, é o julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça necessita da demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade, sendo necessária a demonstração de elementos que evidenciem a incapacidade do requerente.
3. Hipótese em que os documentos juntados são insuficientes para respaldar a alegada situação de vulnerabilidade financeira da parte requerente.[...] (AgInt no REsp n. 1.973.632/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Assim, inviável reconhecer que o recorrente careça de recursos.

Noutro giro, passo então a analisar a impenhorabilidade da quantia bloqueada na instância originária.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a impenhorabilidade de verba até 40 salários mínimos em aplicação financeira não é automática, carecendo da devida demonstração pelo devedor acerca da utilização para subsistência.

Nesse sentido:

“[...]3. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família.[...] (AgInt no REsp n. 2.166.339/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 19/9/2025.)

Partindo dessa premissa, penso que não há elementos hábeis a demonstrar que o recorrente careça exclusivamente dos valores existentes em sua conta de investimentos que, até mesmo por sua própria natureza, não são passíveis de saques contínuos, como se uma conta corrente fosse.

Já no que tange aos bens ofertados para garantir a execução, penso que melhor sorte não ao recorrente.

Isto, porque a despeito da verificação da ordem legal prevista na legislação fiscal, certo é que os bens ofertados pelo recorrido não são de sua propriedade exclusiva, tampouco estão livres para guarnecerem a ação executiva.

Pelo que se observa, os imóveis são pertencentes a pessoa jurídica da qual o próprio recorrente aponta não ser o sócio administrador, além do mais ele tampouco trouxe autorização expressa dos demais integrantes do quadro societário quanto ao referido ato, o que inviabiliza a oferta.

Assim, ao menos até que o recorrente apresente os bens desembaraçados, não há motivos para a alteração do decisum objurgado.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando fustigado.

É como voto.

*

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM:-

Peço um esclarecimento ao advogado: ele não consta da CDA?

*

O SR. ADVOGADO GERALDO GRAZZIOTTI BORGES :-

Foi incluído de forma unilateral, como corresponsável.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATÓRA):-

A matéria objeto de recurso é a gratuidade e oferta de bens penhoráveis. A questão da sua legitimidade não foi enfrentada ainda.

*

O SR. ADVOGADO GERALDO GRAZZIOTTI BORGES :-

Não oferecemos bens de terceiros, solicitamos que fosse respeitado o art. 795 do CPC que fala que o sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens da sociedade. Para cumprir o parágrafo segundo, indicamos bens da sociedade, situados na mesma comarca, livres e desembaraçados, que bastem para pagar o débito.

Foi um argumento trazido na primeira instância para convencer o juiz de que a sociedade empresária possui bens capazes de enfrentar a execução fiscal, sem necessidade de redirecionamento contra o sócio, não uma oferta de bens a penhora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM:-

Senhora Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 02/12/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO ROBERTO MIRANDA
, eis que irresignado com a decisão onde indeferido seu pedido de gratuidade de justiça, bem como rejeitados os bens ofertados como garantia à execução fiscal sob o fundamento de não pertencerem ao agravante.

Os autos foram encaminhados eletronicamente ao meu Gabinete em razão de pedido de vista.

Pois bem. Após examinar com acuidade as razões recursais, entendo por acompanhar o voto de relatoria em sua integralidade.

Como bem ressaltou a eminente Relatora, há nos autos elementos que indicam à saciedade que a parte agravante não ostenta a condição de hipossuficiente, razão pela qual não faz jus à gratuidade da justiça por ele pretendida.

Quanto aos bens ofertados para garantir a execução, comungo do entendimento esposado pela insigne Relatora no sentido de que são insuscetíveis de admissão, já que pertencem a pessoa jurídica cujo recorrente não exerce a condição de sócio-administrador e, ademais, inexiste autorização expressa dos demais integrantes do quadro societário para a prática de referido ato.

Destarte, sem mais delongas,
acompanho integralmente o voto da eminente Relatora para negar provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto, respeitosamente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº
5012467-53.2025.8.08.0000

AGVTE
:
PAULO ROBERTO MIRANDA

AGVDO
:
MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR
A
:
DES.
ª

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO VISTA

Eminentes pares, trata-se
de

agravo de instrumento interposto por
PAULO ROBERTO MIRANDA
,
eis que
irresignado com a decisão
onde indeferido
seu pedido de gratuidade de justiça, bem como
rejeitados os
bens ofertados como garantia à execução fiscal
sob o fundamento de
não pertencerem ao agravante.

Os autos foram encaminhados eletronicamente ao meu Gabinete em razão de pedido de vista.

P
ois bem.
Após examinar
com acuidade as razões recursais,
entendo por acompanhar o voto de relatoria em sua integralidade.

Como bem ressaltou a eminente Relatora, há nos autos elementos que indicam à saciedade que a parte agravante não ostenta a condição de hipossuficiente, razão pela qual não faz jus à gratuidade da justiça por ele pretendida.

Quanto aos bens ofertados para garantir a execução, comungo do entendimento esposado pela insigne Relatora no sentido de que são insuscetíveis de admissão, já que pertencem a pessoa jurídica cujo recorrente não exerce a condição de sócio-administrador e, ademais, inexiste autorização expressa dos demais integrantes do quadro societário para a prática de referido ato.

D
estarte,
sem mais delongas
,

acompanho
integralmente
o

voto
d
a eminente Relatora
para negar provimento ao agravo
de instrumento
.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ